Tribunal: TJDFT
Processo: 0745086-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745086-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA COMUNICACAO E CULTURA LTDA AGRAVADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre as preliminares de ausência de impugnação específica, intempestividade e preclusão consumativa, suscitadas em contrarrazões (ID 66343732). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator